Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-71.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (Art.85, § 11 do CPC). ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e manteve sentença de procedência em ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, sob o argumento de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não apreciar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, apesar do desprovimento da apelação da parte vencida e da manutenção integral da sentença.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado omite exame obrigatório acerca da majoração dos honorários recursais, embora mantenha a condenação imposta à parte sucumbente e desprove o recurso por ela interposto.
5. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil impõe ao tribunal a majoração dos honorários fixados anteriormente quando há trabalho adicional em grau recursal, desde que não exista circunstância impeditiva.
6. Estão presentes, no caso concreto, os pressupostos para a majoração dos honorários recursais, consistentes na prévia fixação da verba honorária na origem, no não provimento do recurso e na atuação do patrono da parte vencedora em segundo grau.
7. O acolhimento dos embargos, na hipótese, apenas integra o julgado, sem rediscutir o mérito anteriormente decidido.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. O acórdão que deixa de apreciar a incidência do art. 85, § 11, do CPC incorre em omissão quando desprovido o recurso da parte sucumbente e mantida a verba honorária fixada na origem. 2. Presentes a fixação prévia de honorários, o não provimento do recurso e a atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O acolhimento de embargos de declaração para majorar honorários recursais possui natureza integrativa e não altera a conclusão de mérito do julgamento anterior.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 1.022 e 1.025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018430-71.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PAILON COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07.370.028/0002-40 (EMBARGANTE), JOSE RENA - CPF: 064.241.988-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), PAILON COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 07.370.028/0002-40 (EMBARGADO), JOSE RENA - CPF: 064.241.988-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (Art.85, § 11 do CPC). ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e manteve sentença de procedência em ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito, sob o argumento de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não apreciar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, apesar do desprovimento da apelação da parte vencida e da manutenção integral da sentença.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração servem para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado omite exame obrigatório acerca da majoração dos honorários recursais, embora mantenha a condenação imposta à parte sucumbente e desprove o recurso por ela interposto.

5.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil impõe ao tribunal a majoração dos honorários fixados anteriormente quando há trabalho adicional em grau recursal, desde que não exista circunstância impeditiva.

6.

Estão presentes, no caso concreto, os pressupostos para a majoração dos honorários recursais, consistentes na prévia fixação da verba honorária na origem, no não provimento do recurso e na atuação do patrono da parte vencedora em segundo grau.

7.

O acolhimento dos embargos, na hipótese, apenas integra o julgado, sem rediscutir o mérito anteriormente decidido.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que deixa de apreciar a incidência do art. 85, § 11, do CPC incorre em omissão quando desprovido o recurso da parte sucumbente e mantida a verba honorária fixada na origem. 2. Presentes a fixação prévia de honorários, o não provimento do recurso e a atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O acolhimento de embargos de declaração para majorar honorários recursais possui natureza integrativa e não altera a conclusão de mérito do julgamento anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAILON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível n. 1018430-71.2023.8.11.0041, que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença de procedência proferida na ação anulatória de débito fiscal cumulada com repetição de indébito.

Na origem, a demanda foi ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade parcial do Termo de Apreensão e Depósito n. 1163460-0, especificamente quanto à exigência de ICMS no valor de R$ 14.036,90, ao argumento de que os materiais transportados destinavam-se à prestação de serviço de comunicação visual personalizada, sujeita à incidência do ISS, e não do ICMS. (Id. 36642850).

O recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi desprovido por esta Câmara, ao fundamento de que a atividade desempenhada pela autora configura prestação de serviço personalizada, incidindo a Súmula 156 do Superior Tribunal de Justiça, sendo indevida a exigência do ICMS sem a correspondente ocorrência do fato gerador. (Id. 346283872).

Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, porquanto, embora mantida integralmente a sentença e desprovido o apelo estatal, não houve pronunciamento acerca da majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprimento da omissão apontada. (Id. 348448860).

Recurso tempestivo.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, pugnando pelo que entender de direito. (Id. 358498394).

Após, vieram-me os autos para análise dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, ao julgar a Apelação Cível n. 1018430-71.2023.8.11.0041, negou provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por PAILON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, a insurgência merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, existente na decisão judicial, não se prestando, em regra, à discussão do mérito já apreciado.

No caso concreto, verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Com efeito, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença de improcedência. Todavia, embora mantida a condenação imposta à parte sucumbente e desprovido o recurso por ela manejado, o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca da incidência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, o que configura omissão sanável pela via integrativa.

O referido dispositivo estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não haja fixação em percentual máximo ou outras circunstâncias impeditivas.

No caso dos autos, não houve qualquer manifestação expressa quanto à majoração dos honorários, configurando omissão relevante, passível de correção por meio dos presentes embargos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração dos honorários recursais possui caráter vinculante, devendo ser aplicada sempre que presentes seus pressupostos, quais sejam: (i) existência de honorários fixados na origem; (ii) não provimento do recurso; e (iii) atuação do patrono da parte vencedora em grau recursal.

Preenchidos tais requisitos no caso concreto, impõe-se a integração do julgado para suprir a omissão apontada.

Cumpre ressaltar que o acolhimento dos embargos, na hipótese, não implica rediscussão do mérito, mas apenas a complementação da decisão, com efeitos integrativos próprios, assegurando sua conformidade com o regime jurídico dos honorários advocatícios.

No que concerne ao prequestionamento, registre-se que a matéria ora examinada encontra-se devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, reputando-se prequestionados os arts. 1.022 e 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão verificada, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostrando-se adequada, em observância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a elevação do honorários para 12% (doze por cento).

Cumpre salientar que o acolhimento dos presentes embargos possui efeitos meramente integrativos, sem alteração da conclusão de mérito anteriormente firmada.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinados os arts. 85, §§2o, 3o e 11, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes, na medida necessária ao deslinde da controvérsia.

Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantidos os demais termos do julgado.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026